Tribunal: TJDFT
Processo: 0730955-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO DE PARCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DEFERIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira ré contra decisão que, na ação ajuizada pelo consumidor ora agravado, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência do autor, para determinar ao réu/agravante “a imediata suspensão de qualquer cobrança de dívida relacionada ao contrato no 18413570 - inclusive do acordo no 05200009 a ele relacionado -, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Na hipótese, extrai-se dos autos a existência de dívida em nome do autor/agravado no importe de R$1.078,56 (mil setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), decorrente de cartão de crédito fornecido pelo réu/agravante. Ainda, consta do ID de origem 161643829 que foi celebrado um acordo de parcelamento desse débito. Verifica-se, ademais, a pendência de vários débitos simultâneos com outras instituições financeiras em nome do requerente, bem como a existência de boletins de ocorrência registrados por outras vítimas, relatando o envolvimento do mesmo indivíduo, que, indevidamente, teria contraído dívidas sem o conhecimento dos prejudicados, incluindo o autor/agravado.
4. A constatação da relação consumerista atrai o direcionamento do Código de Defesa do Consumidor quanto à responsabilidade de todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90).
5. O enunciado n. 479 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, o que demonstra prestígio à higidez do mercado de consumo e à tutela da figura do consumidor vulnerável, em detrimento do crédito bancário, à vista de indícios de fraude concretamente aferidos, sobretudo porque é dever dos bancos fornecer segurança em suas operações, adotando mecanismos de salvaguarda.
6. Afigura-se a verossimilhança das alegações do autor/agravado quando a sequência dos fatos, o modus operandi e os documentos contidos nos autos evidenciam, a princípio, a natureza fraudulenta da operação impugnada. Ademais, o ordenamento jurídico veda a exigência de prova negativa de fato, de modo que não se poderia condicionar a tutela pertinente à comprovação pelo próprio consumidor de que não aderiu à contratação, diante do perigo de dano identificado na cobrança de dívida de elevada monta que põe em risco a subsistência do idoso aposentado. Tais fatos relevam, em juízo de cognição sumária, indícios de fraude e fortuito interno, a ensejar o deferimento da tutela antecipada.
7. A par de tal quadro, inviável a exclusão ou redução da multa cominatória fixada pelo Juízo de origem, no patamar de R$500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), especialmente pela necessidade de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, na forma prevista no art. 537 do CPC. Ademais, o agravante não demonstrou situação que pudesse atrasar, dificultar ou impedir o atendimento à ordem judicial. Ainda, vale registrar que, de acordo com o art. 537, § 1o, do CPC, as astreintes poderão ser posteriormente revisadas caso seja demonstrado excesso ou insuficiência do valor ou da periodicidade estabelecidos.
8. Recurso conhecido e desprovido.